Tribunal: STF
Processo: HC 70481
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS  CORPUS. NULIDADE.  FIXAÇÃO DA PENA.
OCORRENCIA.
          A  fixação   da  pena   acima  do   minimo  legal  resultou
fundamentada  na existência de  perniciosidade e dolo mais intenso da
conduta  do paciente,  os quais,  porem, não  encontram base empirica
dentro da narrativa estruturada ao longo da sentença.
          A  alegação  de  que determinado  tipo  de  crime  deve ser
reprimido com maior gravidade, por ser comum na regiao, não considera
aspectos  especificos do caso concreto, como se impõe para que não se
recaia no campo da responsabilidade objetiva.
          Habeas corpus deferido.::